Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que indeferiu pedido de consulta ao BACENJUD em execução requerida em desfavor de JARDINS CAMPOS BELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e VANDSON CARVALHO MENDES. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator